Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718861-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: THEODORA REGULA FISCHLI D E S P A C H O Primeiramente, faz-se necessário regularizar a representação processual da agravante Josimar Alves da Silva. A procuração de ID 30290493 dos autos de origem não foi outorgada por ela, mas por João Severino Sobrinho, supostamente representado por ela. Entretanto, a procuração por instrumento público de ID 30290496, outorgada por João Severino Sobrinho, não confere poderes expressos a Josimar, mas, sim, a Elias Ferreira Sobrinho, tendo ela atuado apenas para assinar a rogo do mandante. De qualquer forma, faz-se necessária a juntada de instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência em nome de Josimar - ausente dos autos de origem, de acordo com a certidão de ID 30290498 -, já que ela é demandada em nome próprio e pretende recorrer na mesma qualidade. Na mesma oportunidade, comprove a agravante os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, consoante o art. 99, § 2o, c/c art. 101, § 1o, ambos do CPC. Ainda, faz-se necessário esclarecer se o douto causídico representa outros dos réus na origem e se eles também estão recorrendo. A peça recursal indica que o ato estaria sendo praticado por "Josimar Alves da Silva e outros", mas ao longo das razões ora se menciona "o agravante", ora "os agravantes". É relevante registrar que, no módulo de 1a instância do PJe, o douto advogado de Josimar não está cadastrado como representante de qualquer dos demais réus. Assim, indique objetivamente quem é(são) o(s) recorrente(s), comprovando-se os poderes de representação de cada um deles, se o caso. Por fim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, justifique o cabimento do recurso quanto à alegação de coisa julgada, haja vista que a decisão agravada não tratou do tema. Prazo: quinze (15) dias. Publique-se Brasília, DF, em 23 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator